Tribunal: STF
Processo: HC 70573
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR - FACILITAÇÃO DE FUGA
DE PESSOA LEGALMENTE PRESA - SUPOSTA ATIPICIDADE PENAL DO
COMPORTAMENTO DO PACIENTE - NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS -
INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - DENEGAÇÃO
DO "SURSIS" - POSSIBILIDADE, AINDA QUE SE TRATE DE RÉU PRIMÁRIO E DE
 BONS ANTECEDENTES - ATO DENEGATÓRIO QUE SE APÓIA EM DECISÃO
ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - ALEGADA EXACERBAÇÃO DA PENA -
VIABILIDADE, DESDE QUE JUSTIFICADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE -
PRECEDENTES - PEDIDO INDEFERIDO